Tribunal: TJBA
Processo: 8049971-94.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8049971-94.2023.8.05.0000

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Paciente:

ERIKA VIEIRA DA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE BARREIRAS, VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS

Relator:

Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS – ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA E AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - ARGUMENTOS INSUBSISTENTES - DECISÃO AMPARADA EM ELEMENTOS CONCRETOS –
MODUS OPERANDI
– GRAVIDADE DO DELITO - HOMICÍDIO PRATICADO MEDIANTE GOLPES DE FACA EM VIA PÚBLICA COM UTILIZAÇÃO DE VIOLÊNCIA EXACERBADA - FUGA DO DISTRITO DA CULPA - CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL - ORDEM DENEGADA.

I –
Paciente
que postula a concessão de sua liberdade sob alegação da
desnecessidade da prisão e ausência de fundamentação idônea do decreto de prisão preventiva.

II
-
A Decisão que decretou a Prisão Preventiva se
encontra amparada em elementos concretos constantes dos autos. Com efeito, o MM Juízo
a quo
salientou o elevado grau de reprovação da ação do Paciente, além da necessidade de resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal, eis que “
os acusados encontram-se em local incerto e não sabido, o que dificulta o andamento processual”
.

III -
O Superior Tribunal de Justiça vem decidindo reiteradamente pela necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal nos casos em que o Paciente esteve foragido, especialmente em delitos violentos como o homicídio em questão: “
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO POR MAIS DE 3 ANOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o
periculum libertatis.

2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois o agente, após cometer, em tese, delito de homicídio qualificado, evadiu-se do distrito da culpa e permaneceu por mais de 3 anos foragido, até ser capturado em novembro de 2018.

3. Agravo regimental desprovido
”.

(AgRg no HC 536.235/PR,
Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA
, julgado em 23/06/2020,
DJe 01/07/2020
).

IV -

ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus de N
º
8053630-14.2023.8.05.0000, do JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARREIRAS/BA,
sendo impetrante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA,

e, Paciente
,

ERIKA VIEIRA DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em DENEGAR A ORDEM.
E assim decidem pelas razões a seguir explicitadas.

Salvador/BA, 7 de dezembro de 2023.

Des. Pedro Augusto Costa Guerra - 1ª Câmara Criminal 2ª Turma

Relator